Tribunal: TJES
Processo: 5002578-04.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002578-04.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO PRUDENCIO SATIL e outros (2)

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DE AGIR CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I.
Na hipótese, os Recorrentes ajuizaram a presente Ação sob alegação de que o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG ocasionou danos de natureza material e moral, inclusive lucros cessantes, porquanto os rejeitos de mineração despejados impediu-os de utilizar
“do rio para seu lazer/pesca e convívio social com amigos e parentes”
.

II.
Na análise prefacial do processo, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu Despacho determinando a emenda da Petição Inicial, para que comprovassem o enquadramento como pescadores, inclusive, com a juntada da carteira de pescador respectiva, além de outros documentos correlatos.

III.
Os Autores peticionaram no Id. 5692936, esclarecendo que
“não são qualificados como pescadores, nem tão pouco os pedidos decorrem da privação desta atividade, mas sim de não poderem mais usufruírem das potencialidades do Rio Doce, não podendo mais pescar (aqui na modalidade recreativa), nadar ou simplesmente contemplar a paisagem (que deixou de ser bela) formada pelo Rio”
.

IV.
Procedeu-se ao julgamento antecipado da lide, por entender que a pretensão formalizada nos autos possui
“feição social, difusa e coletiva, portanto de natureza pública”
, de forma que
“os Requeridos (sic) não detém legitimidade para deduzir a pretensão indenizatória idealizada nestes autos”
, ressaltando, ainda, que os Autores não comprovaram ser
“qualificados para estabelecer categoria indenizatória a restrição de pesca”
.

V.
Muito embora a tese exordial não se limite à questão relacionada ao exercício de pesca, seja artesanal ou profissional, certo é que os Autores não possuem interesse de agir no caso em comento, porquanto buscam deduzir, sob o pálio de eventual prejuízo de ordem individual, seja material ou moral, uma pretensão de natureza eminentemente coletiva.

VI.
A análise da petição inicial e ulterior emenda, somente demonstra o apontamento de consequências direcionadas à comunidade como um todo, notadamente em relação à utilização do Rio Doce para o lazer coletivo, de forma que a demanda, tal como posta, não se revela adequada para solucionar o conflito de interesse apresentado.

VII.
Superada a questão afeta à legitimidade ativa, certo é que a Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, deve ser mantida, ainda que por outro fundamento, porquanto evidenciada a manifesta ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

VIII.
“em se tratando a parte autora de pescador amador, não há interesse de natureza legítima, pela falta situação juridicamente protegida, a ensejar indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. A pesca amadora lícita é por natureza técnica sem fins econômicos, e mesmo que interrompida em razão dos rejeitos de minério da barragem de Fundão, direito material e da personalidade do pescador amador não viola, porquanto a subsistência própria e da família se mantém atrelada a outra fonte de renda, por exemplo, proventos de aposentadoria”
(
TJMG
; AC: 50014406820188130521, Relator: Des.(a) Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 18/11/2020, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2020).

IX.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, sem prejuízo da alteração do dispositivo da Sentença recorrida, a fim de assentar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
JÚLIO PRUDENCIO SATIL, ANDRÉIA CARNEIRO SATIL e ALEJANDRO CARNEIRO SATIL
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(id. 5692937), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
,

nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
proposta em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
VALE S.A.
,
BHP BILLITON BRASIL LTDA
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, cujo
decisum
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 330, inciso I c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, ainda, os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão da Gratuidade de Justiça.

Em suas razões recursais, os

Recorrentes

sustentam, em síntese, que: (
I
) não foi oportunizada a instrução probatória, tendo ocorrido cerceamento de defesa; (
II
) restaram suprimidas as fases processuais, dentre elas a de produção de provas; (
III
) ostentam legitimidade ativa, eis que o dano ambiental afetou os seus interesses jurídicos individuais; e (
IV
) têm-se configurados os danos morais e materiais indenizáveis.

Pleiteiam, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

Contrarrazões (id. 5692945), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ab initio
, cumpre historiar que
os Recorrentes ajuizaram a presente Ação
sob
alegação
de que o desastre ambiental decorrente do
rompimento da barragem de Mariana/MG ocasionou danos de natureza material e moral
, inclusive lucros cessantes, porquanto os rejeitos de mineração despejados
impediu-os de utilizar
“do rio para seu lazer/pesca e convívio social com amigos e parentes”.

Na análise prefacial do processo, o
Magistrado de Primeiro Grau
proferiu Despacho determinando a
emenda da Petição Inicial
, para que comprovassem o
enquadramento como pescadores
, inclusive, com a juntada da
carteira de pescador
respectiva, além de outros documentos correlatos.

Em atenção ao referido Despacho, os
Autores peticionaram no Id. 5692936
, esclarecendo que
“
não são qualificados como pescadores, nem tão pouco os pedidos decorrem da privação desta atividade, mas sim de não poderem mais usufruírem das potencialidades do Rio Doce, não podendo mais pescar (aqui na modalidade recreativa), nadar ou simplesmente contemplar a paisagem (que deixou de ser bela) formada pelo Rio
”
.

Não obstante, o
Juízo
a quo
procedeu com o
julgamento antecipado da lide
, por entender que a
pretensão formalizada
nos autos possui
“
feição social, difusa e coletiva
, portanto de natureza pública”
, de forma que
“
os Requeridos (sic) não detém legitimidade para deduzir a pretensão indenizatória
idealizada nestes autos”
, ressaltando, ainda, que os Autores
não comprovaram ser
“qualificados para estabelecer categoria indenizatória a restrição de pesca
”
.

Com efeito,
muito embora a tese exordial não se limite à questão relacionada ao exercício de pesca, seja artesanal ou profissional, certo é que os Autores não possuem interesse de agir no caso em comento
, porquanto buscam deduzir, sob o pálio de eventual prejuízo de ordem individual, seja material ou moral, uma pretensão de natureza eminentemente coletiva.

Isto porque, a análise da petição inicial e ulterior emenda, somente demonstra o apontamento de consequências direcionadas à comunidade como um todo, notadamente em relação à utilização do Rio Doce para o lazer coletivo, de forma que
a demanda, tal como posta, não se revela adequada para solucionar o conflito de interesse apresentado
.

Por oportuno, trago à baila as lições de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES sobre a matéria
sub examem
:

“A ideia de interesse de agir, também chamado de
interesse processual
, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. (...)

Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e
a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. (...).

Por adequação se entende que
o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses
apresentado a petição inicial.”

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios não destoa da compreensão ora adotada, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
O interesse processual se encontra caracterizado quando o autor afirma precisar da intervenção estatal para ver seu pretenso direito adimplido, e que, lhe sendo favorável o pedido, será beneficiado.

2.
Se não há adequação e necessidade do pleito, pois o pedido pode e deve ser resolvido no processo que originou o reconhecimento do débito, há que se reconhecer a ausência do interesse de agir, com o subsequente indeferimento da peça de ingresso e a extinção do processo sem resolução de mérito.

3.
Recurso desprovido.

(
TJDF
; Rec 2013.01.1.180374-4; Ac. 788.976; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro; DJDFTE 19/05/2014; Pág. 137)

Note-se que a despeito de superada a questão afeta à legitimidade ativa, certo é que a Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, deve ser mantida, ainda que por outro fundamento, porquanto evidenciada a manifesta ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nesse particular, cumpre destacar a orientação jurisprudencial no sentido de que,
“em se tratando a parte autora de pescador amador, não há interesse de natureza legítima, pela falta situação juridicamente protegida, a ensejar indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. A pesca amadora lícita é por natureza técnica sem fins econômicos, e mesmo que interrompida em razão dos rejeitos de minério da barragem de Fundão, direito material e da personalidade do pescador amador não viola, porquanto a subsistência própria e da família se mantém atrelada a outra fonte de renda, por exemplo, proventos de aposentadoria”
(
TJMG
; AC: 50014406820188130521, Relator: Des.(a) Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 18/11/2020, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2020).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, sem prejuízo da alteração do dispositivo da Sentença recorrida, a fim de assentar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.